Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS SOLICITADOS. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Conforme decidido na modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração no REsp 1336026/PE, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017 (Tema 880 do STJ).
2. Deu-se provimento ao apelo dos autores para cassar a sentença. Julgou-se prejudicado o apelo do réu.